Tribunal: STF
Processo: RE 114928
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
CORRUPÇÃO DE MENORES.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1. DA LEI N. 2.252/54 E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL.
R.E. NÃO CONHECIDO, PELA LETRA 'A', PORQUE, PARA SE CHEGAR A
CONCLUSÃO CONTRARIA A DO ACÓRDÃO RECORRIDO, SOBRE ESTAR O MENOR JA
CORROMPIDO, SERIA INDISPENSAVEL O REEXAME DE PROVAS, INADMISSIVEL
NO APELO EXTREMO (SÚMULA 279).
NÃO CONHECIDO, TAMBÉM, PELA LETRA 'D', PORQUE NÃO CARACTERIZADO O
DISSIDIO (ART. 322 DO R.I. E SÚMULA 291).
ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA. PENA FIXADA ABAIXO DA MINIMA,
FACE A MENORIDADE DO RÉU.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO, NESSE PONTO, PARA QUE A PENA SE FIXE NO
MINIMO LEGAL, POIS NÃO PODE SER INFERIOR A ESTE.